Tribunal: STF
Processo: ARE 1597769
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA 
DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.